Tribunal: STF
Processo: Rcl 55317
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO    



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Richelme Fagundes Goncalves, contra ato da Juíza de Direito da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Bagé/RS, sob alegada violação à Sumula Vinculante n° 56 deste Supremo Tribunal Federal.



    Em síntese, narra o reclamante que lhe foi lhe imposta condenação no regime semiaberto, porém se encontra no regime fechado, o que configuraria afronta à SV 56.



    Em consequência requer, liminarmente,



    “No que tange à Execução Penal, a celeridade na tomada de decisões é de suma importância, pois as penas estão sendo cumpridas em regime ilegal. Assim, somente o deferimento de medida liminar na presente reclamação constitucional é capaz de superar a demora judicial, para tornar eficaz desde já uma decisão do Supremo Tribunal Federal. 



    Em assim sendo, o fumus boni iuris está presente, pois o direito dos apenados vem estampado na Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal, não observados nos casos concretos e que geraram uma concreta situação de ilegalidade. 



    Por outro lado, é inequívoca a caracterização do periculum in mora, tendo em vista que, acaso não seja deferida a liminar o apenado-reclamante continuará recolhido em regime ilegal, diante da absoluta falta de vagas no regime semiaberto da Comarca de Bagé e no Estado do Rio Grande do Sul”



    No mérito, seja 



    “1º) Seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, a fim de determinar a remoção do reclamante atualmente cumprindo pena no regime semiaberto que se encontra recolhido no Presídio Regional de Bagé (conforme contido no e-mail anexo) mediante ou não necessidade de abertura de vaga com saída antecipada de outro apenado, que esteja prestes a progredir ao aberto no Instituto Penal de Bagé. Em caso de não haver vagas no Instituto Penal de Bagé, sejam os apenados que se encontram naquele estabelecimento e realizam trabalho externo (conforme relatório elaborado pelo IPB, anexo) contemplados com o monitoramento eletrônico, mediante uso de tornozeleira eletrônica, para cumprimento de pena em regime semiaberto, forte no disposto na Súmula Vinculante de nº 56 do STF; 



    2º) Seja concedida antecipação dos efeitos da tutela, a fim de ser concedida a remoção do apenado, e, na hipótese de indisponibilidade de vagas, requer o deferimento da monitoração eletrônica, e, na hipótese de indisponibilidade no fornecimento das tornozeleiras eletrônicas, requer o deferimento da prisão domiciliar sem o monitoramento eletrônico, medida imperiosa para fazer evitar a situação de ilegalidade (permanência no regime mais gravoso), em observância à orientação oriunda da Súmula Vinculante nº 56 dessa Suprema Corte; 



    3º) Seja oportunizada a manifestação da Procuradoria-Geral da República; 



    4º) Seja oportunizado o acompanhamento da presente Reclamação pela Defensoria Pública do Estado do Rio Grande Sul, mediante, mediante intimação pessoal do Defensor Público titular da “Defensoria Pública dos Tribunais Superiores” - órgão de atuação da DPE/RS (Endereço: Edifício Via Office, SAF/SUL quadra 3, Lote 2, BlocoB, 4º andar, Brasília, CEP 70070-6000, Brasília-DF); 



    5º) Sejam asseguradas todas prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre as quais a intimação pessoal, a contagem em dobro dos prazos processuais, com amparo no artigo 128, incisos I, IX e XI, da Lei Complementar nº 80, de 12-01- 1994.”



    É o relato do essencial, por ora.



    Prima facie, não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir, antes de ouvir o juízo, a plausibilidade do direito alegado.



    Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido liminar e determino sejam solicitadas informações à autoridade reclamada (art. 157, RISTF). 



    Com a resposta, voltem conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2022. 



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente